Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-34.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005960-34.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 061.518.741-29 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (APELANTE), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), IVONEI SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.518.901-67 (APELANTE), MARINETH VICENTE DE SOUZA - CPF: 012.840.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 020.156.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.084.211-36 (VÍTIMA), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
–
CONDENAÇÃO POR UM DOS DELITOS –
RECURSO DA DEFESA – 1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DA AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo desprovido.

APELANTE:

IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
em face da r. sentença vista no ID 153930961, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1005960-34.2021.8.11.0055, o qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado
–
art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP
, impondo-lhe a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

A decisão dos jurados ainda reconheceu a absolvição do réu diante da acusação de tentativa de homicídio qualificado, supostamente perpetrado contra a vítima
Maycon Renan Alves Reis
.

A i. Defesa apresentou as razões de seu inconformismo no ID 153930975, postulando que o veredito condenatório seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese negativa de autoria sustentada pela defesa e dissociado do acervo probatório, a fim de sujeitar o acusado a novo julgamento. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

As contrarrazões ministeriais de ID 153931701 expressam o
desprovimento do apelo,
rechaçando todas as teses recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 155632679, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 153931702), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pelo réu
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que na noite de 02/06/2021, por volta das 19h00min, na Rua 68-B, próximo a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o recorrente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
, em unidade de desígnios e

cooperação de condutas com os codenunciados
Edinei Santos da Cruz
,
Ivonei Santos da Cruz
e
Wallyson Grunevald Moreira
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de armas de fogo não apreendidas, matou a vítima
Willian Souza dos Santos

e tentou matar a vítima
Maycon Renan Alves Reis
.

Ressai da exordial acusatória que o ora insurgente e os demais denunciados pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e que, em contexto de disputa por território e lucro decorrente da atuação no tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, a referida facção decidiu ceifar a vida de integrantes do organismo infrator rival denominado Primeiro Comando da Capital (PCC) que também comercializavam entorpecentes naquela urbe, dentre eles os ofendidos
Willian Souza dos Santos

e

Maycon Renan Alves Reis
.

Assim sendo, segundo a proposição ministerial, na ocasião do fato, os ofendidos caminhavam pela rua, sentido a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na comarca de origem, quando observaram que um veículo com os quatro denunciados passou e, logo mais à frente, fez o retorno, voltando na sua direção, após o que os ocupantes do automóvel desembarcaram de inopino, com armas de fogo em mãos, e, colhendo as vítimas de surpresa, efetuarem diversos disparos contra elas, logrando alvejar apenas
Willian,
enquanto
Maycon Renan
conseguiu escapar ileso dos disparos.

O processo foi desmembrado com relação ao denunciado não localizado
Wallyson Grunevald Moreira
, e s
ubmetido à regular instrução criminal, o ora recorrente foi pronunciado pela prática dos dois crimes de homicídio, em concurso material, oportunidade na qual os demais codenunciados restaram impronunciados.

Por fim, o r. veredito do Tribunal de Júri reconheceu a condenação do réu apenas pelo delito de homicídio consumado contra a vítima
Willian,
enquanto que os jurados não reconheceram a materialidade da tentativa de homicídio em tese praticada contra
Maycon Renan
, resultando em sua absolvição
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

Consoante relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que os depoimentos judiciais da vítima sobrevivente são contraditórios e, portanto, inverossímeis em sua concepção, bem como, as declarações das testemunhais que se fulcram neles. Assim, entende que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido a tese negativa de autoria sustentada pela defesa, e, não o tendo feito, revela-se imperativa a anulação do veredito condenatório, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos dessume-se que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito contra a vida de
Willian Souza dos Santos
pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, afastaram a possibilidade de absolvição do acusado, sendo reconhecida a qualificadora atinente ao modo de execução que tornou difícil ou impossibilitou a defesa da vítima e da motivação torpe (ID 153930961).

Por sua vez, quanto à vítima
Maycon Renan Alves Reis
, os jurados, por maioria, não reconheceram a materialidade delitiva, restando prejudicados os demais quesitos.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que
o conjunto probatório não se revela unívoco
em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, o réu apresentou a versão de que não teria contribuído com a ação delitiva,
negando a autoria
a ele atribuída, e em Plenário do Júri manteve tal assertiva, afastando de si a imputação dos ilícitos, com enfoque ao possível equívoco do reconhecimento feito pela vítima sobrevivente
.

Ocorre que, além de a tese defensiva não estar satisfatoriamente corroborada por outros meios de prova, não se descuida que as questões periféricas envolvendo a retratação parcial do ofendido
Maycon Renan
quanto ao reconhecimento de seus algozes, além de já terem sido debatidas e explanadas ainda em sede de pronúncia, por certo, foram repisadas por este Tribunal
ad quem
, seja quando do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
diante da impronúncia dos réus
Edinei Santos Ribeiro da Cruz
e

Ivonei Santos da Cruz,
cujo acordão é visto no ID 130574163
,
ou mesmo por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo ora recorrente (ID 153930890).

A propósito, a oitiva judicializada da vítima
Maycon Renan
destaca as razões pelas quais teria se confundido em relação aos codenunciados
Edinei
e
Ivonei
, uma vez que eles teriam tentado ceifar a vida de um conhecido seu e por isso presumiu que estariam envolvidos também nos delitos aqui apurados; ao passo que, manteve firmemente a identificação do ora recorrente, destacando ter passado próximo ao veículo, e nesta oportunidade conseguiu visualizar a pessoa de
IGOR LUIZ
(ID 115180534).

Alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão alcançada é a de que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, que amparam a conclusão alcançada pelos jurados.

Cumpre destacar, máxime a evitar tautologia, as declarações prestadas perante os jurados na fase de Plenário, d
a testemunha
Eder Carlos de Oliveira,
enquanto um dos investigadores responsáveis pelo caso (ID 153930959 - Pág. 4).

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa destaque o embasamento das declarações do mencionado agente público nas assertivas, reputadas contraditórias, da vítima
Maycon Renan
, é de rigor pontuar que as mídias correspondentes à oitiva daquele primeiro já na sessão plenária elucidam a linha investigativa adotada na ocasião, a par dos relatórios de inteligência colacionados neste feito eletrônico a partir do ID 115180561 - Pág. 55, contextualizado o ilícito
sub judice
a partir de uma tentativa de homicídio ocorrida na mesma cidade, dias antes.

O agente público elucidou que integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) teriam atentado contra a vida de um faccionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e subtraído o aparelho celular desta vítima, oportunidade em que descobriram a identidade de outros componentes da organização rival residentes no município, o que teria dado início a uma série de ataques contra a vida de membros e de simpatizantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Tangará da Serra/MT.

Ademais, o
testemunho de
Eder Carlos de Oliveira
ainda ratificou o quanto narrado pela vítima
Maycon Renan

na primeira

etapa judicial (ID 115180534), segundo o qual, em síntese,
o ora recorrente seria o condutor do veículo que teria emboscado os ofendidos em via pública
, e que o reconhecia com firmeza porquanto já teriam integrado o mesmo círculo de amizades no passado, bem como porque, na noite fatídica, o vira, momentos antes do ataque, quando, segundo o ofendido
Maycon Renan
, o carro ocupado pelos agentes passou pela primeira vez perto das vítimas.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pela i. defesa e da alegada incidência do brocardo
in dubio pro reo
, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório, e este, frisa-se, não se limita à palavra da vítima sobrevivente, razão pela qual a condenação deve ser mantida, porquanto não é absolutamente alheia à prova dos autos.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Assim, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] III -
A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Grifei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
,

mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1005960-34.2021.8.11.0055, observada a soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023